Tribunal: TCU
Processo: 029.817/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas com o processo de gestão de contrato para prestação de serviços de tecnologia da informação (TI).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Educação (MEC) relacionadas à gestão do Contrato 76/2015, firmado com a empresa Cast Informática S/A para prestação de serviços de Tecnologia da Informação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 41, inciso II, 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 251 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar cumprido o subitem 9.2 do Acórdão 2015/2019-TCU-Plenário ; 9.2. acatar as justificativas apresentadas por Marileide Rocha de Araújo; 9.3. rejeitar as justificativas apresentadas por José Eduardo Mendonça Júnior, Júlio César Proença, Luiz Carlos da Silva Ramos e Thiago Tasca Barbosa; 9.4. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 268, incisos II e III, do Regimento Interno, aplicar multas aos responsáveis abaixo consignados, nos valores a seguir indicados, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até os pagamentos, se estes forem efetuados após o vencimento do prazo a seguir estipulado: 9.4.1. José Eduardo Mendonça Júnior: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 9.4.2. Júlio César Proença: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.4.3. Luiz Carlos da Silva Ramos: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 9.4.4. Thiago Tasca Barbosa: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores que se encontrarem em atividade em órgãos ou entidades da Administração Pública federal por ocasião da apreciação deste processo, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. considerar graves as infrações cometidas por José Eduardo Mendonça Júnior e Luiz Carlos da Silva Ramos e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério da Educação; 9.10. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação que avalie eventual repercussão dos fatos tratados na presente representação nas contas ordinárias do ano de 2017 do Ministério da Educação.